Tribunal: TJDFT
Processo: 0752021-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Art. 55, § 2o, I, CPC/2015. INAPLICABILIDADE. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. COMPETENCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POR CONEXÃO.
1. A competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga foi estabelecida pela Resolução no 16, de 2014, pelo Tribunal Pleno desta Corte, no exercício da competência outorgada pelo artigo 17 da Lei no 11.697/2008 (Lei Organização Judiciária do Distrito Federal).
2. Verificando-se que não se encontra abarcada na competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga o julgamento de ações de conhecimento, sua competência funcional, de natureza absoluta, não pode ser modificada pela conexão.
3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.